Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida que determinou a manutenção do plano de saúde.
2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de possuir provimento judicial favorável deferido em processo diverso garantindo a manutenção da avença. 2.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 2.4. A esse respeito, restou definido entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2.5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia indicada em laudo médico, necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 2.6. Precedente desta Corte: “(...) III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor.” (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.